Tribunal: CARF
Processo: 10640.721246/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS. CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas praticadas pelo contribuinte.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721246/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.731 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
GARDEN HILL GOLF CLUB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por
descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação
fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS.
CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a
empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às
condutas distintas praticadas pelo contribuinte.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721246/2011-06
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721246/2011-06

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 81 e ss).
Pois bem. Trata-se do Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória 37.321.519-3, no código de fundamento legal 30, através do qual a impugnante foi
autuada em 19.04.2011 e cientificada em 20/04/2011 (fls. 02).
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início de Procedimento
Fiscal/Mandado de Procedimento Fiscal de 28/01/2011 constantes de fls. 07.
A empresa deixou de incluir nas folhas de pagamentos do período de 12/2007 a
05/2008 as remunerações pagas ou creditadas a todos os seus empregados e trabalhadores
autônomos mencionados nos subitens 2.3 e 2.4 do relatório fiscal às fls. 14 dos autos, ficando
esses pagamentos, devidamente especificados em sua natureza (fls. 17), tornando assim as
referidas folhas de pagamentos fora dos padrões e normas estabelecidas pela RFB, infringindo a
disposição do artigo 32, inciso I, da lei 8212/1991 c/c o artigo 225, inciso I e § 9o, do
regulamento previdenciário do decreto 3.048/1999.
Do referido relatório fiscal consta que foi aplicada a multa no valor de
R$1.523,57, nos termos dos artigos 92 e 102 da lei 8212/1991 e dos artigos 283, I, “a”, 373, do
decreto 3048/1999 e ainda da Portaria MPS/MF 568/2010. Sem agravantes.
A autuada ofereceu a sua impugnação de fls. 63/65 em 19/05/2011, enquanto a
autuação foi entregue à impugnante em 20/04/2011 (fls. 02). A defendente alega que:
1. A fiscalização não pode aplicar uma multa por cada vício encontrado em um
mesmo procedimento fiscalizatório;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721246/2011-06

2. No auto de infração 37.321.518-5 abrangido pelo mesmo Mandado de
Procedimento Fiscal, a autuação se deu pela falta de escrituração de alguns
pagamentos e portanto, em ambas as autuações o fundamento, o MPF, o período
fiscalizado e o período da autuação são os mesmos, sendo que a fiscalização
lavrou dois autos de infração distintos e com fundamentos em incisos legais
distintos, especificando as autuações 37.321.518-5 e 37.321.519-3 e respectivas
capitulações legais e regulamentares;
3. Diz que o fundamento legal dessas autuações é o mesmo como está no texto dos
referidos autos de infração, portanto, não podendo as das autuações ser
consideradas legítimas;
4. A autuada sofreu outras autuações por inadimplemento de obrigação principal e
está sendo punida indevidamente em duplicidade ao lhe ser aplicada a penalidade
da obrigação principal e também a da obrigação acessória;
5. Pede a improcedência da autuação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 81 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/05/2008
37.321.5193
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHAS DE PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES
ESTABELECIDOS PELA NORMATIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE.
É devida a autuação da empresa pela não elaboração das folhas de pagamentos dentro
dos padrões estabelecidos pela normatização previdenciária vigente, conforme previsto
no artigo 32, inciso I, da Lei 8.212/91 e artigo 225, I e § 9o do decreto 3.048/1999. A
falta de inclusão em folha de pagamento de todos os fatos geradores é infração à
legislação tributária previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721246/2011-06

2. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente reitera as alegações trazidas em sua
impugnação, a seguir sintetizadas:
(i)
Não há dúvida de que o descumprimento de obrigações acessórias enseja a
aplicação de multa pela violação da legislação administrativa, nos exatos termos
do art. 113, § 3° do Código Tributário Nacional. Isso não significa, todavia, que a
Autoridade Fiscal poderá aplicar uma multa por cada vício encontrado em um
mesmo processo fiscalizatório.
(ii)
In casu, foi lavrado também o Auto de Infração n.° 37.321.518-5, oriundo da
mesma fiscalização e abrangido pelo mesmo Mandado de Procedimento Fiscal,
no qual se exige multa pelo descumprimento de obrigação acessória pela exibição
deficiente de documentos à Fiscalização.
(iii)
A fundamentação legal apenas diverge em relação ao inciso do art. 283 do
Decreto 3.048/99: enquanto o AI n.° 37.321.518-5 está fundado no inciso II, o AI
n.° 37.321.519-3 está fundado no inciso I do mesmo dispositivo. Ora, se o
fundamento da autuação é o mesmo, e isso está claro no próprio texto dos
Autos de Infração, como enquadrá-los em dispositivos normativos distintos?
Evidentemente, e por uma questão de lógica elementar, não poderão os dois
Autos de Infração ser considerados legítimos ao mesmo tempo!
(iv)
Sendo certo que a multa sempre possui caráter punitivo, e tendo em vista que a
Recorrente já está sendo penalizada nos Autos de Infração das obrigações
principais, chega-se à conclusão de que o lançamento da presente multa isolada é
totalmente indevido, pois, desde modo, se está punindo duplamente a Recorrente
pelo mesmo ato, qual seja, omissão de alguns recolhimentos da folha de
pagamento e da GFIP no período de 12/2007 a 06/2008.
Ao que se passa a analisar, em confronto com as alegações trazidas pelo sujeito
passivo.
Pois bem. Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo, a
obrigação de a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão da Seguridade Social.
E a esse respeito, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental, tendo se limitado a discorrer sobre a suposta
impossibilidade de cumulação das multas aplicadas, oriundas da mesma ação fiscal.
Entendo, pois, que não há que se falar em ocorrência de bis in idem por aplicação
em duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de
uma obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em
função do descumprimento de obrigação principal.
E, ainda, vislumbro que o recorrente confunde, categoricamente, as obrigações
acessórias com as obrigações principais. Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas
aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações
acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São
obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721246/2011-06

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social), enquanto, na segunda, tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições
devidas).
Também não há que se falar em bis in idem em relação ao Auto de Infração n.°
37.321.518-5, oriundo da mesma fiscalização, eis os lançamentos por descumprimento de
obrigações acessórias contra o recorrente, decorreram de fatos individualizados relacionados a
condutas distintas praticadas pelo contribuinte, conforme bem explicitado na decisão de piso. É
de se ver:
[...] As alegações da impugnação de que não se pode autuar por cada vício
procedimental ou por decorrência de obrigação principal e acessória na mesma ação
fiscal, conseqüentemente, não podendo fazer mais de uma autuação por obrigação
acessória na mesma ação fiscal ou ainda emitir autuação acessória quando já se tem a
penalidade na obrigação principal, não tem cabimento e nem previsão legal, pois as
normas infringidas são individualizadas e cada uma autuação é correlata e específica da
infração cometida. Nos autos do processo 10640.721255/2011-78 e relativo as
contribuições dos segurados e das autuações por descumprimento de obrigações
acessórias nos código de fundamento legal 68 e 78, a matéria foi exposta, cujo trecho
fica reproduzida aqui, in verbis:
Aduzindo o exame das alegações da impugnação no sentido da impossibilidade
de mais de uma autuação por descumprimento de obrigação acessória por ação
fiscal e baseadas no mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, a colocação da
autuada é insustentável, pois o que demanda a autuação por descumprimento da
obrigação acessória é a infração à norma legal. Portanto, a cada disposição
legal infringida comporta a autuação correspondente e fundamentada nessa
norma coercitiva. Ademais, deve ser acrescentado que essas penalidades,
especificamente no caso das autuações citadas na defesa sob os nos 37.321.518-
5, no código de fundamento legal 38, e 37.321.519-3, no código de fundamento
legal 30, estão calcadas em disposições legais diferentes, portanto, cabendo a
emissão de um auto individualizado por cada norma legal infringida dentro da
mesma ação fiscal e com o mesmo Mandado de Procedimento Fiscal. Ademais,
deve ficar evidenciado que as ditas infrações quando não corrigidas, podem
levar a novas autuações através de outra ação fiscal, ou seja, a cada ação fiscal
comporta nova autuação, ressaltando o agravamento da penalidade nos termos
do art. 290, inciso V, do decreto 3048/1999, duplicando ou triplicando a
anterior ex vi do artigo 292, IV, do citado decreto regulamentar, em escala
progressiva a cada fiscalização.
Ainda em relação ao argumento da ocorrência do “bis in idem”, como dito, as
multas decorrem da infringência a cada disposição legal. No caso da multa de
mora ou de ofício, que decorrem do inadimplemento da obrigação principal, as
mesmas estão estribadas em disposições legais específicas para as mesmas.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721246/2011-06

Igual é a situação das multas por descumprimento de obrigação acessória que a
cada autuação, codificada especificamente e diferentemente uma da outra,
sustenta-se em disposição legal própria e diferente entre elas. Isto está patente
nas duas autuações avocadas na peça de rebate, quais sejam, nos CFL 38 e
debcad 37.321.518-5 (na não exibição de documentos ou exibido de forma
deficiente) é infringida as disposições do art. 33 e §§ 2o e 3o da lei 8212/1991
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do decreto 3048/1999,
enquanto no caso do código de fundamento legal 30 e debcad 37.321.519-3
(deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou devidas aos
contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB) a disposição legal infringida é a do artigo art. 32, I, da
lei 8212/1991 combinado com art. 225, I e § 9o do decreto 3048/1999.
Portanto, a autuada confunde o que a legislação preceitua e que a auditoria
fiscal eficazmente utilizou para as autuações em comento anteriormente.
Ad argumentandum, parece que a impugnante confunde a alegada fundamentação legal
única nas autuações (inciso IV do artigo 32 da lei 8212/1991 que se refere a obrigação
acessória) e não a penalidade imposta pela legislação para cada tipificação relativa a
GFIP. Assim, no caso do código de fundamento legal 68, a penalidade está prevista no
parágrafo 5o do referido art. 32, vigente à época dos fatos geradores. Na situação do 78,
a penalidade está prevista no art. 32-A, I, §§ 2o e 3o da lei da lei 8212/1991, na redação
da lei 11.941/2009, resultante da conversão da MP 449/2008.
Desta forma, entende este relator que razão não assiste à impugnante por não ter
desconstituído os fatos articulados como de infração à legislação previdenciária,
levando à conclusão pela improcedência da impugnação e a consequente manutenção da
autuação e da penalidade aplicada.
Para além do exposto, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Sobre as alegações concernentes à ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação
tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721246/2011-06

Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 112
DF CARF MF
Original